Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS. DUPLICATA PROTESTADA. ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte embargante/executada em face da decisão prolatada pelo Juízo 6o do Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711878-32.2025.8.07.0001, que: (i) rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, sob o fundamento de desnecessidade de prova técnica, uma vez que a causa versa sobre fornecimento de materiais cirúrgicos e restou comprovado o fornecimento pela documentação juntada aos autos e (ii) no mérito, rejeitou os embargos à execução opostos pela executada, posto que as notas fiscais apresentadas, os comprovantes de entrega e as mensagens trocadas entre a parte exequente e a preposta da parte executada evidenciam o recebimento das mercadorias/serviços.
2. A agravante/executada suscitou preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a causa é complexa, exigindo perícia técnica para verificar: i) a regularidade dos materiais fornecidos, considerando possíveis glosas ou inconformidades nos produtos entregues; ii) a legitimidade dos valores cobrados, que podem estar inflados ou não corresponder aos serviços contratados; e iii) a efetiva entrega das mercadorias, pois os comprovantes apresentados não demonstram, de forma inequívoca, o recebimento pela agravante. Discorreu que os comprovantes de entrega não demonstram, de forma inequívoca, o recebimento do material. Alegou que a ausência de aceite e a insuficiência de prova documental comprometem a executividade dos títulos. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a execução e os protestos até o julgamento do recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a necessidade de perícia e a incompetência dos Juizados Especiais, com a remessa dos autos à Justiça Comum. Alternativamente, pugnou que seja declarada a inexigibilidade dos títulos executivos, por ausência de liquidez e certeza.
3. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 73527661). Foram apresentadas contrarrazões (ID 74458089).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão referem-se à análise: (i) da competência dos Juizados Especiais para julgamento da causa e a eventual ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de prova pericial e (ii) se deve ser mantida a rejeição dos embargos à execução, em razão da comprovação da entrega da mercadoria/serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A alegação suposta complexidade técnica, em razão da necessidade de prova pericial para verificação da regularidade dos materiais fornecidos, da legitimidade dos valores cobrados e da efetiva entrega das mercadorias não se sustenta, à luz dos documentos já constantes dos autos.
6. Importante destacar que os materiais objeto da cobrança foram entregues há vários meses, e que as negativas de pagamento registradas nos sistemas internos da própria agravante (IDs 233796561 e seguintes dos autos de origem - 0711878-32.2025.8.07.0001) não fazem qualquer menção às alegações ora formuladas quanto a vícios dos produtos ou ausência de entrega. Pelo contrário, as glosas foram justificadas exclusivamente com base nos códigos padronizados 1707 e 1813, a saber: 1707 – "Não existe informação sobre a tabela que será utilizada na Valoração. Verifique o Contrato do Prestador"; e 1813 – "Cobrança de procedimento sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente". Dessa forma, as glosas lançadas pela própria agravante possuem natureza administrativa, relacionadas à documentação contratual e justificativas clínicas, e não à efetiva entrega, quantidade ou qualidade dos materiais fornecidos.
7. Na espécie, apesar de a parte agravante ter juntado seus próprios demonstrativos de glosa, não impugnou de forma específica cada item glosado, nem explicou minimamente por que tais códigos justificariam o inadimplemento integral das duplicatas.
8. A invocação genérica de "complexidade" não se sustenta diante da ausência de impugnação específica aos motivos reais das glosas lançadas pela própria agravante, nem diante da suficiência dos documentos já colacionados para a instrução da demanda executiva.
9. Por outro lado, a agravante não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua defesa. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial capaz de justificar a incompetência do juízo ou caracterizar cerceamento de defesa.
10. Conforme o art. 15, II, da Lei 5.474/68, a duplicata é título executivo extrajudicial mesmo sem aceite, desde que acompanhada de prova da entrega da mercadoria. No caso, os títulos executados correspondem a duplicatas mercantis protestadas, acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega dos materiais cirúrgicos. Tais documentos comprovam, de forma satisfatória, a relação comercial entre as partes e a entrega dos bens, cujos comprovantes de entrega não foram sequer objeto de impugnação recursal específica.
11. Assim, inexistindo qualquer comprometimento quanto à executividade dos títulos, os quais se mostraram certos, líquidos e exigíveis — nos termos do art. 784, I, do CPC e da Lei no 5.474/68 —, indevida da tentativa da agravante de transformar a presente execução em processo de conhecimento. Mantida a decisão agravada

IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
13. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.